Tribunal: STF
Processo: RE 1533180
Classe: RE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-01-29
Data de publicação: 2025-01-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com base no art. 102, inciso III, da Constituição Federal.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    "AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE TÍTULO EXECUTIVO. PAE. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. JUIZ CLASSISTA APOSENTADO OU PENSIONISTA.



    1. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pela UNIÃO - ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO em face de ROBERTO CURI, objetivando cassar a decisão proferida pelo Juízo da 26º Vara Federal do Rio de Janeiro - Seção Judiciária do Rio de Janeiro que rejeitou a sua impugnação.



    2. Observa-se que o Agravado objetiva executar o titulo formado nos termos do acórdão da Apelação Cível nº0006306-43.2016.4.01.3400/DF.



    3. Ocorre que, consoante o próprio título executivo, faz-se necessário examinar o que o C. Plenário do STF decidiu no RMS 25.841/DF para se aferir se o Agravado preenche os requisitos ali elencados.



    4. Portanto, assiste razão à Agravante, uma vez que, apesar do Agravado constar da relação juntada na ação coletiva (Evento 1 - OUT8 pag. 23), o mesmo se mostra ilegítimo para executar o título executivo em epígrafe, por não ser juiz classista aposentado ou pensionista, nem preencher os requisitos para a aposentadoria ou a pensão nos moldes da Lei nº 6.903/1981, conforme se depreende do documento juntado no Evento 1 - OUT15 dos autos originários.



    5.Assim, reconhecendo-se a ilegitimidade do ora Agravado, a execução originária deve ser extinta, sem a resolução de mérito, nos termos do artigo 485, VI do CPC.



    6. Contudo, o pleito para que o Agravado seja condenado em honorários deve ser indeferido, eis que o Eg. STJ já firmou o entendimento de não ser cabível a aludida condenação em sede de Agravo de Instrumento, consoante se depreende do julgamento do AgInt no RESp 1850535, 4ª Turma, Relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, DJe: 24/04/2020.



    7. Recurso conhecido e parcialmente provido."



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso XXI, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Sobre o tema, os seguintes precedentes:  



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA.1.Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 2. Agravo Interno a que se nega provimento” (RE nº 1.169.266/RS-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 13/02/2019). 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO RESCISÓRIA. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE. CONTROVÉRSIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo.II – Majorada a verba honorária fixada anteriormente, nos termos do art. 85, § 8° e § 11, do CPC. III – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa” (ARE nº 1.161.422/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski,DJe de 06/12/2018).  



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR. APOSENTADORIA. REVISÃO. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 1. É inadmissível o recurso extraordinário quando a matéria constitucional suscitada não tiver sido apreciada pelo acórdão recorrido, em decorrência da ausência do requisito processual do prequestionamento. Súmula 282 do STF. 2. É inviável o processamento do apelo extremo quando a ofensa a dispositivo constitucional se dá de maneira reflexa e indireta, pois requer o exame prévio da orientação firmada sobre tese infraconstitucional pela instância ordinária. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 939.243/SP-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 07/04/2016).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 29 de janeiro de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente